Tribunal: TCU
Processo: 024.387/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal para fins de registro o ato de admissão de interesse do sr. Tairon Said Batista Leite; 9.2. dar ciência desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República e à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para conhecimento e adoção das medidas que eventualmente considerem pertinentes em relação à jornada de trabalho - e correspondente padrão remuneratório - atualmente fixada para os ocupantes do cargo de Analista Judiciário, área de apoio, especialidade medicina, dos órgãos do Poder Judiciário Federal.